Tribunal: TJPA
Processo: 0064737-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064737-64.2013.8.14.0301
APELANTE: CLEBSON CRUZ DE ANDRADE

APELADO: ADAO MALCZEWSKI, TRANSPORTES MALCZEWSKI LTDA ME, TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0064737-64.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CLEBSON CRUZ DE ANDRADE
ADVOGADO: MAXIMILIANO DE ARAUJO COSTA – OAB/PA 16.804
APELADO: ADAO MALCZEWSKI
APELADO: TRANSPORTES MALCZEWSKI LTDA ME
APELADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
ADVOGADO: ANA CRISTINA FERRO MARTINS – OAB/PA 8.095
ADVOGADO: ADRIANA DE CASSIA FERRO MARTINS – OAB/PA 7.450
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – DATA DO ACIDENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DE TRÊS ANOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Mantém-se a sentença que extinguiu o processo em razão da ocorrência da prescrição, porquanto para reparação dos danos morais e estéticos, em virtude de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, o cômputo da prescrição tem início a partir da data do acidente, e não do momento em que se constata a incapacidade da vítima.
2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 10 de novembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0064737-64.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CLEBSON CRUZ DE ANDRADE
ADVOGADO: MAXIMILIANO DE ARAUJO COSTA – OAB/PA 16.804
APELADO: ADAO MALCZEWSKI
APELADO: TRANSPORTES MALCZEWSKI LTDA ME
APELADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
ADVOGADO: ANA CRISTINA FERRO MARTINS – OAB/PA 8.095
ADVOGADO: ADRIANA DE CASSIA FERRO MARTINS – OAB/PA 7.450
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLEBSON CRUZ DE ANDRADE, objetivando a reforma da sentença de id. 3449680, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declarou prescrita a pretensão do demandante e, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS ESTETICOS E MORAIS aforada em desfavor de ADÃO MALCZEWSKI, TRANSPORTES MALCZEWSKI LTDA ME e, TRANSPORTES BERTOLINI LTDA.
Em breve histórico, nas razões de id. 3449681, o Apelante sustenta que a pretensão de ajuizar a ação reparatória só pode ter sua exigibilidade fulminada pela prescrição após a ciência inequívoca da lesão sofrida, o que, no caso em apreço, somente se deu com o Laudo Complementar Definitivo expedido em janeiro de 2013. Ao final pugna pelo provimento do apelo para reforma da sentença, com o prosseguimento do feito na origem.
Regularmente intimados os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 3449684 e 3449683).
Nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 10 de novembro de 2020.
Belém (PA), 22 de outubro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O recorrente é isento de custas, visto que beneficiário da assistência gratuita (ID. 3449670 - Pág. 1).
II. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à análise da sentença proferida na origem que declarou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o processo, com fulcro nos artigos 487, II e 425, IV, ambos do CPC-15.
Cinge-se a controvérsia em se apurar qual a data inicial para a contagem do prazo prescricional relativo a pretensão de reparação civil, que é de três anos.
Adianto não assistir razão ao Apelante.
Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o autor, ora apelante alega na peça inicial de id. 3449668, que em outubro de 2010, estava trafegando em sua moto e se envolveu em um acidente de trânsito, tendo sido atropelado por um caminhão dirigido pelo primeiro demandado, de propriedade do segundo demandado e a serviço da terceira demandada, vindo a cair embaixo do caminhão. E, que somente foi constatado deformidade permanente em janeiro de 2013 através do laudo pericial.
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de acidente de trânsito, a jurisprudência do STJ, é pacífica quanto a ser trienal o prazo de prescrição da pretensão indenizatória (art. 206, § 3º, do Código Civil.
Deste modo, não procede o argumento de que o prazo prescricional inicia-se com a consolidação das lesões decorrentes e que a autora submetia-se a tratamento médico, porquanto não há dispositivo legal que contemple a referida alegação.
Ao contrário do entendimento do autor, considerando marco inicial da prescrição em 16/10/2010 (id. 3449668 - Pág. 30), verifica-se que a pretensão autoral se encontra prescrita, eis que ajuizada em 05/11/2013, ou seja, mais de três anos após.
Nos termos do artigo 206, § 3.º, V, do Código Civil de 2002, o prazo prescricional da pretensão indenizatória para reparação dos danos morais e materiais, em virtude de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, é de três anos, contados a partir da data do evento lesivo. Veja-se:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3.º Em três anos:
(...)
v - a pretensão de reparação civil;
Desta forma, tratando-se de pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito, o cômputo da prescrição tem início a partir da data do acidente, e não após a finalização do tratamento médico.
Ademais, a Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porquanto não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito.
Sobre o tema:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – DATA DO ACIDENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DE TRÊS ANOS NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a sentença que extinguiu o processo em razão da ocorrência da prescrição, porquanto para reparação dos danos morais e materiais, em virtude de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, o cômputo da prescrição tem início a partir da data do acidente, e não do momento em que se constata a incapacidade da vítima (TJ-MT - AC: 10034123720178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - OCORRÊNCIA. - Em se tratando de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de responsabilidade civil por acidente de trânsito, o prazo prescricional é de três anos, a contar da data do evento danoso (TJ-MG - AC: 10512140092986001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 08/05/2020)
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 10 de novembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020